Tribunal: TJDFT
Processo: 0726681-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino: Entre os poderes conferidos pelo legislador do Código de Processo Civil, CPC – ao relator, encontra-se, no art. 933 desse Diploma, a seguinte regra: Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. Ao se conjugar a regra disposta nesse dispositivo com aqueles princípios inseridos, notadamente, nos artigos que inauguram o CPC, verifica-se o prestígio da duração razoável do processo, da primazia do julgamento do mérito, de forma justa e efetiva, além da própria boa-fé processual, tudo conforme se constata da simples leitura dos artigos 4o, 5o e 6o do CPC[1]. Na hipótese em apreço, há fatos por demais relevantes para o correto descortino da lide que não se fizeram esclarecidos. O primeiro deles se trata de saber quantos candidatos foram efetivamente convocados para as fases seguintes do certame para o cargo que concorreu o autor – Analista de Operações, Requisitos e Testes de Software, na respectiva microrregião, no caso, Brasília? Entre os eventuais convocados, quantos foram para vagas de ampla concorrência e quantos para vagas PCD? Por fim, importa saber quantos profissionais foram contratados, por meio do contrato de licitação BB:673636, para exercerem as funções de “Analista de Requisitos e Analista de Testes” e qual a qualificação exigida desses profissionais? Neste caso, deve ser informada a data da contratação, eventual prorrogação do contrato e quantos profissionais exercem tal atribuição ainda nesta data. Os esclarecimentos poderão ser feitos por ambas as partes, que ficam desde já intimadas para tanto, certo que a parte ré/recorrida, que detém os dados e terá facilidade em apresentá-los de pronto, deve se atentar para a cooperação e boa-fé processual, bem como para a previsão contida no inciso I do art. 77 do CPC[2]. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se.Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de março de 2021. Des. ALFEU MACHADO Relator [1] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;